Tribunal: CARF
Processo: 10675.720396/2017-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.720396/2017-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.787 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
GONCALVES E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA. EXCLUSÃO.
É ônus da empresa interessada comprovar que não exerceu a atividade vedada
que determinou o indeferimento de sua opção, mediante a alteração dos seus
registros. Quando for o caso, com juntada de notas fiscais demonstrando o não
exercício da atividade em períodos anteriores ao indeferimento da opção. Sem
essas provas o indeferimento será válido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da 4a Turma da
DRJ/SDR, que julgou improcedente manifestação de inconformidade oferecida pela contribuinte
(fls. 111/113).
O caso versa sobre indeferimento de opção pelo Simples Nacional motivada por
exercício de atividade econômica vedada, código CNAE 4635-4/99 – “Comércio atacadista de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.720396/2017-82
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.787 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720396/2017-82

bebidas não especificadas anteriormente”, conforme Termo de Indeferimento de 13/02/2017 (fls.
98).
Em sua manifestação de inconformidade de fls. 2 e documentos de fls. 04/94, a
recorrente alega, em suma, que teria regularizado débitos com a Prefeitura de Uberlândia e, sobre
a atividade vedada, esclarece que nunca exerceu nos cinco anos anteriores venda atacadista de
bebidas. Além disso, tentou excluir o CNAE em questão como atividade secundária, mas não
pode faze-lo, porque haveria medida do Ministério Público Federal que impedida a alteração de
contrato social de empresas situadas no CEASA. Para comprovar o alegado junta notas fiscais
(NF) do comércio que efetivamente realiza.
O Ofício no 115/2017 – RFB/DRF/UBL/SAORT da DRF Uberlândia (fls. 102),
chama o feito à ordem e restringe o objeto da controvérsia ao indeferimento da opção em razão
do exercício da atividade vedada. A exclusão da contribuinte por pendências fiscais com o
município deverá ser esclarecida perante a municipalidade .
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, a DRJ manteve o Termo de
Indeferimento sob a fundamentação de que a empresa não juntou prova da impossibilidade de
alterar o CNAE por força de medida do MPF. Também não aceitou a juntada das NFs como
meio de prova, porque o deferimento da opção estaria condicionado à alteração cadastral que não
teria sido realizada.
A despeito de a interessada alegar que não exerce a atividade impeditiva há mais de
cinco anos, anexando fotocópias de notas fiscais emitidas em janeiro de 2017, indefere-
se o pedido de inclusão no Simples Nacional quando a atividade constante do cadastro
da pessoa jurídica constar dentre aquelas impeditivas à opção por tal regime tributário
diferenciado, relacionadas em Resolução do seu Comitê Gestor.
A empresa interpôs recurso voluntário, praticamente reiterando as alegações
anteriores e juntou documentos relativos à sua situação cadastral perante a Prefeitura de
Uberlândia.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Conforme se observa, a recorrente foi intimada da decisão
da DRJ em 15/02/2018, conforme cópia do AR anexo às fls. 115.
O recurso voluntário foi protocolizado em 15/3/2018 (fls. 119), portanto, dentro
do prazo de 30 dias, conforme previsto pelo art. 33, do Decreto no 70.235, de 1972.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente é representada por sócio-gerente.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.787 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720396/2017-82

No mais, a matéria que constitui objeto do Recurso está contida na competência
da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Assim, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
2. MÉRITO
A controvérsia se resume à comprovação de que a recorrente exerceu ou não a
atividade vedada pela legislação do Simples Nacional, qual seja, o comércio atacadista de
bebidas. Nesse sentido dispõe a LC no 123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
X - que exerça atividade de produção ou venda no atacado de:
a) cigarros, cigarrilhas, charutos, filtros para cigarros, armas de fogo, munições e
pólvoras, explosivos e detonantes;
b) bebidas não alcoólicas a seguir descritas: (Redação dada pela Lei Complementar no
155, de 2016)
2 - refrigerantes, inclusive águas saborizadas gaseificadas;
3 - preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores
concentrados), para elaboração de bebida refrigerante, com capacidade de diluição de
até 10 (dez) partes da bebida para cada parte do concentrado;
4 - cervejas sem álcool;
c) bebidas alcoólicas, exceto aquelas produzidas ou vendidas no atacado por:
1. micro e pequenas cervejarias;
2. micro e pequenas vinícolas;
3. produtores de licores;
4. micro e pequenas destilarias;
A empresa admite que constava como atividade secundária dos seus cadastros, a
atividade de CNAE 4635-4/99 – “Comércio atacadista de bebidas não especificadas
anteriormente”. Assim, não é controvertido o fato de que constou dos registros da empresa a
citada atividade vedada para o Simples Nacional.
No entanto, afirma que nunca exerceu tal atividade nos últimos cinco anos
anteriores ao indeferimento, mas não conseguiu excluir o mencionado CNAE do seu CNPJ, por
um suposto impedimento decorrente de determinação do MPF.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.787 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720396/2017-82

Realmente, conforme argumenta a DRJ, a empresa não traz nenhuma prova da
manifestação do MPF que impediria as empresas situadas no CEASA de Uberlândia de alterarem
sua situação cadastral.
Por outro lado, o comprovante de CNPJ (fls. 10) e a alteração de contrato social
de 22/2/2012 (fls. 16/20), preveem como objeto social da empresa o comércio atacadista de
bebidas. Veja-se como exemplo a cláusula II do contrato social:

O Termo de Situação Cadastral da recorrente, em 16/3/2017, portanto
posteriormente ao indeferimento, o qual ocorreu em 13/2/2017, informava ainda como atividade
secundária da empresa o comercio de bebidas no atacado (fls. 101).
Note-se que o Relatório de Pendências de fls. 138, juntado pela recorrente com o
recurso voluntário, datado de 20/01/2017, informa o motivo do indeferimento, por previsão de
atividade vedada nos registros da empresa e a orienta como resolver a pendência. Eis o texto da
orientação:

Como se vê, para solucionar tal pendência, a empresa teria que fazê-lo até o dia
31/1/2017 por meio de alteração do CNPJ.
No entanto, não consta dos autos essa providência por parte da recorrente. Alega
que o impedimento para tal alteração seria uma determinação do MPF, mas não junta prova
dessa medida impeditiva, fundamental para sua defesa.
Por outro lado, tenta convencer que não exerceu a atividade vedada que consta do
seu CNPJ, juntando NFs de vendas referentes apenas ao mês de janeiro de 2017, exatamente o
período em que tomou conhecimento da pendência. Em que pese, realmente, as NFs não fazerem
referência ao comércio atacadista de bebidas e serem datadas do início de janeiro, antes do
indeferimento, portanto, cabia à recorrente juntar, aos menos por amostragem, NFs de anos
anteriores, o que daria mais verossimilhança às suas alegações de defesa.
Registre-se que, mesmo depois de ciente do indeferimento em janeiro de 2017, a
empresa somente alterou o seu contrato social para excluir a atividade vedada, em outubro do
mencionado ano, isto é, nove meses depois (fls. 142/147).
Assim, para sanar a pendência teria que constar dos autos a alteração do CNPJ ou
a prova do impedimento da alteração. Na hipótese de ausência dessas provas, ao menos teria que
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.787 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720396/2017-82

juntar NFs de períodos anteriores ao indeferimento, comprovando que a atividade vedada não foi
exercida.
Nada disso consta dos autos e o contrato social que demonstra a mudança de
objeto da empresa, para excluir o comércio atacadista de bebidas, é muito posterior ao
indeferimento.
No mais, os documentos juntados pela recorrente no apelo voluntário, referentes à
sua situação cadastral com a municipalidade de Uberlândia não sanam a pendência com a RFB e
são todos posteriores ao indeferimento.
Assim, o contexto probatório não dá razão à recorrente.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por NEGAR PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida integralmente.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital